Tribunal: TJES
Processo: 5008305-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008305-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NELSON MOREIRA JUNIOR
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008305-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON MOREIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão (ID nº
3232936
) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos nº 0014567-14.2013.8.08.0024
,
que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos da contadorias, a fim de homologar o valor de R$16.063,39 (dezesseis mil e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) para fins de expedição de RPV, sem retenção de
Imposto de Renda de Pessoa Física -
IRPF.

Em suas razões (ID nº
3232777
), o agravante
pugna pela reforma da
r. decisão agravada
sustentando, em síntese, que

(i)
ofensa à coisa julgada que determina a retenção de IRPF;
(ii)
violação ao art. 157, I da CF, devendo o IRPF ser retido da fonte e plicação do TEMA 364 do STF;
(iii)
legalidade da retenção, na fonte, pelo Estado, pela plicação
do art. 46 da Lei 8.541/1992, artigos 1º e 3º, § 4º da Lei 7.713/88 e artigos 38 e 776 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto 9.580/2018
. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, vez que, além da probabilidade do direito pelas razões expostas, existe perigo de lesão grave ao Estado, considerando que decisão ensejará a expedição de requisição de pagamento, sob pena de sequestro de verbas públicas.

Decisão
no
ID n
º
3317107

deferindo

o pedido de efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões
recursais.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008305-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON MOREIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

VOTO

Conforme consta do relatório, tr
ata-se de recurso interposto
em face de decisão (ID nº 3232936) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos nº 0014567-14.2013.8.08.0024, que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos da contadorias, a fim de homologar o valor de R$16.063,39 (dezesseis mil e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) para fins de expedição de RPV, sem retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar: (i) possibilidade de retenção de Imposto de Renda pela fonte pagadora, conforme determinado em sentença e alterado em decisão interlocutória em cumprimento de sentença; (ii) se o IRPF incide sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial; (iii) se é legal a retenção do IRPF, pelo Estado, incidente sobre a verba objeto do cumprimento, quais sejam, honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação
de execução em que o
ora
agravado executa honorários advocatícios em razão de sua atuação omo defensor dativo. Dentro da ação de execução, fo
ram
apresentado
s
embargos à execução,
os quais foram rejeitados por meio de sentença, tendo o magistrado de primeiro grau afirmado que
“cabe à fonte
pagadora a retenção do referido imposto na fonte, no momento em que o rendimento se tornar disponível para o beneficiário
”.

Ocorre que o Estado agravante apresentou
impugnação aos cálculos da contadorias, a fim de homologar o valor de R$16.063,39 (dezesseis mil e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) para fins de expedição de RPV, sem retenção de IRPF.

Da análise da sentença dos embargos à execução, verifica-se que o juízo de origem rejeitou a impugnação, porém, consignou que:

“
desta feita, o ônus de arcar com o pagamento do imposto de renda é da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial tributável, de forma pessoal, todavia, cabe à fonte pagadora a retenção do referido imposto na fonte, no momento em que o rendimento se tornar disponível para o beneficiário”.

Ressalta-se que o acórdão deste E. TJ não alterou a sentença.

Assim, concluo que a determinação pelo juízo de origem na decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, de expedição de RPV sem retenção do IRPF contraria a coisa julgada.

Ademais, a lei 8541/92 dispõe que o IR incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte da pessoa obrigada ao pagamento, vejamos:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de: (...)

II - honorários advocatícios; (...)

Em que pese a exceção contida no §1º, inciso II do referido dispositivo legal, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que não é capaz de afastar a possibilidade de a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
(AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29.4.2010). Precedentes: REsp. 1.728.259/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp. 1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.7.2010; REsp. 1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 30.11.2010. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário (AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29.4.2010). Precedentes: REsp. 1.728.259/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp. 1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.7.2010; REsp. 1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 30.11.2010. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

Quanto a titularidade do valor arrecado a
Constituição Federal, no art. 157, inciso I, previu que p
ertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Fundamentado no referido dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal firmou, em sede de repercussão geral, a tese 364, no seguinte sentido: “é
dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem”.

Assim, por todo exposto, verifico que existe razão ao agravante, vez que a decisão agravada foi equivocada quanto ao impedimento de retenção do IRPF do valor a ser pago pelo Estado, seja por contrariedade ao comando sentencial, como pelo entendimento dos tribunais superiores de que retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

De igual modo, é do Estado a
titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos.

Desta feita,
CONHEÇO
o recurso e
DOU PROVIM
E
NTO
para alterar a decisão agravada, a fim de reconhecer o direito do Estado em realizar a retenção do valor correspondente ao IRPF, assim como para reconhecer que é do mesmo a titularidade do valor arrecadado
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA DO CREDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
Da análise da sentença dos embargos à execução, verifica-se que o juízo de origem rejeitou a impugnação, porém, consignou que: “d
esta feita, o ônus de arcar com o pagamento do imposto de renda é da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial tributável, de forma pessoal, todavia, cabe à fonte pagadora a retenção do referido imposto na fonte, no momento em que o rendimento se tornar disponível para o beneficiário”.
2.
Portanto,
a determinação pelo juízo de origem na decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, de expedição de RPV sem retenção do IRPF contraria a coisa julgada.

3.
A
lei 8541/92 dispõe que o IR incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte da pessoa obrigada ao pagamento Em que pese a exceção contida no §1º, inciso II do referido dispositivo legal, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que não é capaz de afastar a possibilidade de
a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
Precedentes.
4.
Quanto a titularidade do valor arrecado a Constituição Federal, no art. 157, inciso I, previu que p
ertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.